Tribunal: TJDFT
Processo: 0723266-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DE MÍDIAS JUNTADAS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEDE INADEQUADA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A via estreita do agravo de instrumento não permite a produção de novas provas, tampouco a juntada de documentos não submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2. É justamente em atenção ao princípio do devido processo legal e do contraditório que as mídias e os novos documentos apresentados nesta esfera recursal devem ser levados ao processo principal, pois é no decorrer da instrução probatória que se dará a oportunidade do amplo debate entre os litigantes, com a possibilidade, inclusive, de o magistrado determinar, de ofício, a realização de outras provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370, CPC), a fim de se alcançar o resultado útil e justo do processo.
3. Não há que se falar, assim, em ofensa ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, pois o próprio Código de Processo Civil de 2015 adota os princípios constitucionais como vetor a ser considerado em sua interpretação, sem, contudo, dispensar a observância pelas partes e procuradores aos preceitos nele estabelecidos.
4. Agravo interno desprovido.